Tribunal: TJPA
Processo: 0005880-80.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005880-80.2018.8.14.1875

APELANTE: CONCEICAO BARROS DO NASCIMENTO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., CONCEICAO BARROS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. CONTRATO APRESENTADO NÃO CORRESPONDE AO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO NA INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS DANO MORAIS PARA R$3.000,00 PARA ATENDER AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO E CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA DISCUTINDO IRREGULARIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de prescrição. Rejeitada, pois cediço que o termo inicial para prescrição se inicial a partir do último desconto e como este ocorreu em maio/2017, a autora teria até maio/2022 para ingressar com ação. Como a propositura da demanda se deu em 17/12/2018, não há que se falar em prescrição.

2. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada, já que, após o depoimento pessoal da autora, a instrução processual foi encerrada em audiência, não tendo sequer o Banco se manifestado sobre requisição de informações sobre eventual conta corrente da autora no Bradesco, configurando desistência tácita da produção dessa prova.

3. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto.

4.

A restituição em dobro do indébito deve ser mantida, posto que demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

5. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. O valor arbitrado na sentença não atende ao caráter pedagógico (já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte), encontra-se muito aquém dos valores arbitrado por este órgão de julgado em casos semelhantes. Assim, considerando que a autora possui outra demanda discutindo empréstimo consignado diverso e que também foi julgada procedente, majoro os danos morais para R$3.000,00.

6. Recurso do Banco conhecido e desprovido à unanimidade. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente para majorar os danos morais para R$3.000,00.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação do Banco e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por CONCEICAO BARROS DO NASCIMENTO e o segundo por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ambos em face da sentença proferida pelo Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0005880-80.2018.8.14.1875).

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo de n. 573031211, no valor de R$ 472,11 (quatrocentos e setenta e dois reais e onze centavos), com descontos mensais de R$ 13,54 (treze reais e cinquenta e quatro centavos), no benefício previdenciário do autor, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

ii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas efetivamente descontadas no benefício do autor, em dobro, a título de Repetição do indébito, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 903.258/RS).

iii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

iv) Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I e IV do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, a sentença não restou modificada (ID 13727872).

No recurso da autora, a tese defendida é a majoração dos danos morais para o valor de R$40.000,00, posto que o valor arbitrado na origem não considerou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a condição da vítima e o caráter pedagógico da indenização.

No apelo do Banco, foi arguida preliminar de prescrição da pretensão autoral e cerceamento de defesa pela ausência de determinação de expedição de ofício à instituição financeira que a autora mantém conta corrente. No mérito, defendeu a regularidade do negócio jurídico questionado, tendo a autora recebido o valor proveniente da operação objeto da lide e que o contrato reclamado foi objeto de refinanciamento de acordo com documentação apresentada com a contestação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu que a repetição do indébito ocorresse de forma simples já que não demonstrada a má-fé do Banco e que danos morais fossem afastados ou reduzidos.

Os litigantes apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de prescrição.

Argui o Banco a prescrição da pretensão autoral, pois a requerente teve ciência dos fatos a partir de setembro/2015 diante da contratação, sendo que o primeiro desconto ocorreu em novembro/2015 e ação somente foi ajuizada em 2018.

REJEITO essa preliminar, pois cediço que o termo inicial para prescrição se inicial a partir do último desconto e como este ocorreu em maio/2017, a autora teria até maio/2022 para ingressar com ação. Como a propositura da demanda se deu em 17/12/2018, não há que se falar em prescrição.

3.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Neste ponto defende a nulidade da sentença porque o juízo singular deixou de apreciar requerimento formulado na contestação de expedição de ofício ao Banco Bradesco para que acostasse extrato da conta corrente nº 6514286, agência n° 763, referente ao período de 08/2015 a 10/2015.

Igualmente REJEITADA, haja vista que no caso concreto houve desistência tácita desse pedido, pois, após o depoimento pessoal da autora, a instrução processual foi encerrada em audiência, não tendo sequer o Banco se manifestado sobre requisição de informações sobre eventual conta corrente da autora no Bradesco.

4.

Mérito.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 573031211, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de danos morais.

Passo ao exame do recurso do Banco.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a inexistência de fraude na contratação do empréstimo questionado, porque o contrato apontado pela autora na inicial foi objeto de refinanciamento e que o valores decorrentes dessa novação foram depositados em conta corrente de titularidade dela.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda.

Da inicial, observa-se que a parte autora questiona o empréstimo consignando nº
57031211
, no valor de R$472,11, cujo pagamento se daria em 53 parcelas de R$13,54, alegando desconhecer essa contratação ou que tenha autorizado a terceiro a fazê-lo. Contudo, quando da apresentação da contestação, embora tenha juntado “TERMO PARA REFINANCIAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO” Nº 556857355 (ID 13727777), nota-se que esse refinanciamento se refere ao contrato
249100823
, ou seja, distinto do questionado na inicial.

Além disso, ainda que tenha sido acostado comprovante de TED no valor de R4472,11, restou suficientemente demonstrado que a conta corrente apontada nesse documento não pertence à autora, pois, no depoimento pessoal, a autora, em resposta à advogada do Banco, exibiu o cartão onde consta informação em que recebe o benefício previdenciário, momento em que ficou demonstrada que a conta descrita no TED não pertence a ela.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 573031211, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido e de que a autora se beneficiou do valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à reforma da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados não há o que ser modificado, pois demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

Com relação aos danos morais, as apelações de ambas as partes serão analisadas em conjunto.

Pois bem, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Por outro lado, no que tange ao valor da indenização, entendo assistir razão a autora porque o valor de R$500,00, além de não possuir caráter pedagógico (já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte), encontra-se muito aquém dos valores arbitrado por este órgão de julgado em casos semelhantes, no entanto, o valor de R$40.000,00 pretendido está deveras além. Assim, considerando que a autora possui outra demanda discutindo empréstimo consignado diverso e que também foi julgada procedente, majoro os danos morais para R$3.000,00.

5.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos, porém
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de CONCEICÃO BARROS DO NASCIMENTO apenas e tão somente para majorar os danos morais para R$3.000,00
.

Em função do trabalho adicional, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85, CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/09/2023